Tribunal: TJDFT
Processo: 0710971-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710971-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDIR ARANTES DA SILVA AGRAVADO: BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o réu/agravado para contrarrazoar o recurso. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 28 de junho de 2021 13:20:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator